Tribunal: TJPA
Processo: 0013293-58.2016.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013293-58.2016.8.14.0051

APELANTE: JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER, NADSON DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL –
01) RECURSO DE APELAÇÃO DE JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER
–

ART. 180,
CAPUT
, DO CP C/C ART. 12, DA LEI n.° 10.826/03 C/C ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 69, DO CP – 1.1) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
O apelante foi condenado, respectivamente, as penas de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de receptação, e ainda a 01 (um) ano de detenção pelo delito de posse ilegal de munição. À época em que os referidos delitos foram praticados, o apelante era menor de
21 (vinte e um) anos, razão pela qual, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a data da publicação da sentença até a presente data, declarando-se quanto a estes, de ofício, a extinção da punibilidade.
1.2) CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06.
A pena-base para o crime de tráfico de drogas foi fixada na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo esta mantida na 2ª fase da dosimetria. Reconhecida a causa especial, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, o juízo reduziu em 1/2 a pena imposta, fixando-a, equivocadamente, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa. Corrigido o erro material, torna-se definitiva a pena
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
Corrigido o erro material e fixada a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
deve ser reconhecida a extinção da punibilidade

também em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ocorrência da
prescrição na modalidade intercorrente, pois à época do crime
o apelante era menor de
21 (vinte e um) anos, logo, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a data da publicação da sentença até a presente data, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade
.
02) RECURSO DE APELAÇÃO DE NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES
.

2.1) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
O apelante, foi condenado pelo crime descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Ao tempo do delito, o acusado era
menor de
21 (vinte e um) anos, logo, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a data da publicação da sentença até a presente data, declarando-se quanto a este crime, de ofício, a extinção da punibilidade.
MÉRITO
: 2.2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
– IMPOSSBILIDADE
.
Não há que se falar

em exclusão da majorante do concurso de agentes, pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime por parte do acusado em conluio com outro elemento, fatos comprovados a partir dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
2.3) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– INVIABILIDADE
.
A pretensão aqui requerida, foi reconhecida e aplicada ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER
EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS E, AINDA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E CONHECER DO

RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, FICANDO CONDENADO APENAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante Juan Sidney Carneiro Malcher, pelos crimes de receptação, posse ilegal de munição e tráfico de drogas, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,

julgando prejudicado o exame do mérito
e, extinguir a punibilidade do apelante Nadson dos Santos Guimarães, apenas pelo crime de corrupção de menores e
conhecer do recurso e

lhe-negar provimento
quanto aos demais pedidos
, ficando este recorrente condenado tão somente pelo crime de roubo majorado,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER E NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, interpuseram, em petições distintas, o presente recurso de apelação contra sentença do

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 22/08/2016, por volta de 22h00min, ocorreu um roubo no estabelecimento “balão mágico”, localizado na rua Henrique Saraiva, esquina com a Rua Marcilio Dias, bairro Área Verde, município de Santarém, tendo como autores do fato,’ 02 (dois) indivíduos que teriam subtraído dois telefones celulares. Uma das vítimas, o adolescente K.B.R, identificou uma das pessoas pela alcunha de “passarinho”. Após serem acionados através do NIOP, os policiais militares se dirigiram para o local e lá verificaram as imagens das câmeras de segurança do comércio e reconheceram o primeiro denunciado, Nadson dos Santos Guimarães, vulgo “passarinho”, que é bastante conhecido por envolvimento com crimes desde a sua adolescência. Ato contínuo, os policiais procederam às buscas ao ora denunciado, que foi localizado escondido na casa de seu genitor.

Infere-se dos autos, que Nadson dos Santos Guimarães, durante seu interrogatório perante a autoridade policial, negou a prática do crime de roubo, mas após a exibição das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, confessou que praticou o crime na companhia do adolescente D.S.P, e contou que trocou os telefones celulares por drogas e mais certa importância em dinheiro com o segundo denunciado Juan Sidney Carneiro Malcher. A partir de tais informações, Nadson dos Santos Guimarães, levou os policiais até a casa de Juan Malcher.

Ao chegarem na residência apontada e procederem à abordagem, apareceu à terceira denunciada, Géssica Macambira Gomes, que se identificou como companheira de Juan Malcher, e disse que ele não estava e que não sabia onde estava a chave da casa. Assim, após realizarem buscas pelo lado externo da casa, os policiais encontraram as chaves do imóvel na caixa do ar-condicionado, momento em que os familiares de Juan Malcher chegaram ao local, tomaram ciência da diligência e entraram em contato com o denunciado.

De acordo com o Ministério Público, Juan Malcher chegou ao local e foi revistado, sendo com ele encontrados os dois telefones celulares roubados por Nadson dos Santos. Após, os policiais realizaram buscas na casa e encontraram em cima de guarda-roupa, um saco contendo 04 (quatro) tabletes, pesando 88g (oitenta e oito) gramas, bem como um saco plástico contendo 27,150g (vinte e sete gramas e cento e cinquenta miligramas), do entorpecente conhecido como “maconha”, além de um saco plástico com duas pedras, pesando 23,300g (vinte e três gramas e trezentas miligramas), da droga conhecida como “cocaína”, conforme exame toxicológico definitivo. Ainda na residência, dentro do guarda-roupa, foi encontrada a quantia de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais), e um cartucho calibre 38SPL, marca CBC, intacto, conforme auto de apreensão e apresentação.

Presos, os denunciados foram encaminhados a DEPOL. O nacional Nadson dos Santos Guimarães, confessou a prática do crime de roubo na companhia do adolescente, bem como trocou os telefones celulares por 16 (dezesseis) ou 18 (dezoito) “trouxas” de pedra de oxi com Juan Malcher. Por sua vez, a nacional Géssica Macambira Gomes, afirmou que a droga apreendida era de propriedade de Juan, seu companheiro e disse não saber de quem era munição apreendida encontrada e que parte da quantia apreendida, R$ 2.000,00 (dois mil) reais, recebeu de seu pai. O acusado Juan Sidney Carneiro Malcher, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado.

Por tais fatos, Nadson dos Santos Guimarães, vulgo “passarinho”, foi denunciado pelo crimes descritos no art. 157, §2°, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA. Por sua vez, Juan Sidney Carneiro Malcher e Géssica Macambira Gomes, foram denunciados pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, bem como, pelo art. 12, da Lei n.° 10.826/03, sendo o nacional Juan Sidney Carneiro Malcher, denunciado, também, nas sanções punitivas do art. 180,
caput,
do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou

procedente, em parte, a denúncia e

condenou Nadson dos Santos Guimarães, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso II, do CP c/c art. 244-B do ECA, c/c o art. 69, do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa. Por seu turno, Juan Sidney Carneiro Malcher, foi condenado, nos exatos termos dispostos na sentença, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 180, do CP, c/c art. 69, do CP, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 430 (quatro e trinta) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa pelo delito previsto no art. 12, da Lei n.° 10.826/03.

A denunciada Géssica Macambira Gomes, foi absolvida pelo juízo singular.

Inconformados, Juan Sidney Carneiro Malcher e Nadson dos Santos Guimarães, apresentaram, em petições distintas, o presente recurso de apelação.

O apelante
Juan Sidney Carneiro Malcher
, pugna por sua absolvição pelo crime de receptação, diante da ausência de dolo, pois alega que desconhecia a procedência ilícita dos telefones celulares. Caso não seja absolvido, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 180, §3°, do CP e, consequentemente, que lhe seja deferido o perdão judicial, previsto §5°, do art. 180, do CP.

Subsidiariamente, pugna por sua absolvição pelo crime de posse ilegal de munição, ante a ausência de provas da materialidade do crime.

Pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06. Caso seja mantida a condenação, que possa ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal.

Requer a aplicação da
benesse
disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, em seu patamar máximo, alegando que ficou comprovado nos autos que não é contumaz na prática delitiva, sendo tão somente, usuário de drogas.

Por fim, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o apelante
Nadson dos Santos Guimarães
, por meio de defensor público, postula por sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, alegando que não existem provas do delito.

Requer, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do CP, aduzindo que não foi demostrado liame subjetivo e unidade de desígnios entre os supostos agentes criminosos. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 65, inciso III, “d”, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto por Juan Sidney Carneiro Malcher, para que seja absolvido do delito previsto no art. 12, da Lei n.° 10.826/03 e pelo conhecimento e desprovimento do recurso apresentado pelo recorrente Nadson dos Santos Guimarães.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

A) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER.

01.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.

Compulsando detidamente os presentes autos,
impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente em favor do apelante
JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER
, em relação aos crimes previstos no art. 180,
caput
, do CP e do art. 12, da Lei n.° 10.826/03, que trata do delito de posse ilegal de munição.

Por certo, a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

1.1) CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CP.

O apelante, por este crime, foi condenado à pena de
01 (um) ano
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
. Destaque-se, por oportuno, que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, V,
do CP,

a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia do documento de identificação (fl.62, ID 5820261) pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
17/04/2017
(fl.61, ID 5821899).

A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

10/09/2018
(fl.172, ID 5821922)
.

Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram 04 (quatro) anos
,
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no art. 180, do CP.

1.2) CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 12, DA LEI 10.826/03.

O recorrente, por este crime, previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, foi condenado pelo sentenciante (fl.168, ID 5821921), mais uma vez, à pena de
01 (um) ano de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

De acordo com o que dispõe o
art. 109, V,
do CP,

a prescrição ocorre em
04
(
quatro
) anos
, se o
máximo
da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia do documento de identificação (fl.62, ID 5820261), pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Analisando os marcos interruptivos, constata-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
17/04/2017
(fl.61, ID 5821899).

A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

10/09/2018
(fl.172, ID 5821922)
.

Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram 04 (quatro) anos
,
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, pelo crime de posse ilegal de munição.

1.3) CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

No caso em comento, examinando a sentença condenatória, entendo que o juízo
a quo
incorreu em equívoco, ao determinar a pena definitiva do apelante pelo crime de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual, deve ser corrigido, de ofício, o referido material, senão vejamos:

De acordo com o
decisum
condenatório

(fl.168, ID 5821921), após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, o juízo fixou a pena-base
05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante
da confissão, todavia a pena manteve-se no
mínimo legal
em atenção ao enunciado n. 231 do C.STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, foi reconhecida pelo sentenciante a incidência do § 4º do art. 33, sendo a pena reduzida em
1/2 (metade)
, ficando a reprimenda definitiva em
04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão, e 410 dias-multa
, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime semiaberto.

Entretanto, após a aplicação da minorante descrita na terceira fase, no patamar de 1/2, a pena final deveria ter sido fixada, na verdade, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
logo, deve ser corrigido, de ofício, o presente erro material, razão pela qual, torno definitiva a pena mencionada alhures.

Na espécie, corrigido o erro material e determinada a pena final em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, entendo que deve ser reconhecida, também, neste caso, a
extinção da punibilidade
do apelante também em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ocorrência da
prescrição na modalidade intercorrente.

Com efeito, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, V,
do CP,

a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia do documento de identificação (fl.59, ID 5821878), pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
17/04/2017
(fl.62, ID 5820261).

A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

10/09/2018
(fl.172, ID 5821922)
.

Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram 04 (quatro) anos
,
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Assim, por todas as razões expostas, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante
JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER
, em relação aos crimes previstos no
art. 180,
caput
, do CP
(receptação),
art. 12, da Lei n.° 10.826/03
(posse ilegal de munição)
e art. 33, da Lei n.º 11.343/06
,(tráfico de entorpecentes) em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.
Em face desta,
julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto
.

B) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES.

01.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

O apelante, por este crime, foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos
de reclusão (fl.167, ID 5821921) Destaque-se, por oportuno, que não houve recurso da acusação.

Com efeito, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, V,
do CP, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
.

Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia do documento de identificação (fl.59, ID 5821878) pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Analisando os marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
17/04/2017
(fl.62, ID 5820261).

A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

10/09/2018
(fl.172, ID 5821922)
.

Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram 04 (quatro) anos
,
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.1) DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Em que pese a defesa requeira a exclusão da majorante, prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do CP, entendo que o argumento em pauta, não deve ser acolhido, pois comprovado nos autos que o acusado, acompanhado de outro elemento, cometeu o crime de roubo.

A vítima, Kenedy Batista Rodrigues, em depoimento prestado em sede policial (ID 5820254), confirmou que o acusado Nadson dos Santos Guimarães, conhecido pela alcunha de “passarinho”, entrou no estabelecimento de propriedade do pai da vítima e juntamente com outro individuo, subtraiu dois telefones celulares. Declarou o ofendido, na parte que interessa,
verbis: “Que na data de ontem, por volta de 21h00, estava trabalhando normalmente naquele estabelecimento, juntamente com a funcionária Juliana Cristina da Silva Mota, quando ali entraram dois indivíduos, sendo que um deles o declarante conhece como sendo o conhecido “passarinho”, visto que já o tinha visto outras vezes na televisão acusado de roubo; Que naquele momento tinha uma senhora fazendo compras com uma criança no colo, e os dois ficaram dentro do comércio; Que quando a senhora foi atendida e saiu do comércio, o indivíduo “passarinho”, foi até fora do comércio, deu duas cuspidas e retornou; Que “passarinho” pediu para comprar velas e quando o declarante retornou com os pacotes de velas, rapidamente “passarinho” colocou a mão na cintura, como se fosse sacar algo, anunciou que era um assalto e foi logo pegando seu telefone celular que estava carregando e também foi até a funcionária e tomou-lhe o celular; Que o declarante ficou temeroso com a ação dos dois indivíduos e não reagiu; Que “passarinho” e seu comparsa saíram andando normalmente do comércio e mais adiante tentaram fugir em uma moto, que não funcionou e saíram correndo com destinos distintos; Que o declarante ficou muito nervoso e com medo, fechou logo as portas de seu comércio e ligou para o telefone 190 da polícia e comunicou o crime; Que uma viatura chegou ao local e o declarante passou as informações para os policiais, que viram as imagens das câmeras de segurança e logo reconheceram o suspeito passarinho como sendo um dos criminosos”(...) (SIC)

Corroborando as declarações de uma das vítimas, o policial militar Robson Clei Gonçalves da Silva que participou da ocorrência que resultou na prisão do acusado, declarou em juízo,
verbis: “Que participou da ocorrência; Que foram acionados de um roubo na área verde; Que dois indivíduos levaram dois celulares; Que a vítima tinha as filmagens; Que o indivíduo Nadson abordou a jovem; Que já conhece Nadson de outras ocorrências; Que receberam informações de que Nadson se encontrava em determinado local; Que foram até a referida casa e encontram Nadson e seu irmão; Que Nadson negou a participação no roubo; Que Que levaram Nadson para a delegacia; Que na delegacia quando Nadson viu as filmagens admitiu que teria participado do roubo”. (...) (SIC).

Como se vê, as provas orais carreadas aos autos processuais, não deixam dúvidas quanto a participação do acusado e de seu comparsa na decorrer da empreitada criminosa, praticada no período noturno, quando foram subtraídos dois telefones celulares, circunstância, que, portanto, impedem o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser mantida a majorante do concurso de agentes, conforme previsão expressa do §2º, inciso II, do art. 157, do CP.

1.2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por fim, o apelante pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, inciso III, “d”, do CP, aduzindo que confessou a prática do delito tanto em sede policial, bem como durante a instrução probatória, fornecendo detalhes dos fatos, não se furtando, portanto, as suas responsabilidades.

No caso, o juízo singular, na segunda fase da dosimetria da pena, assim decidiu:
“Não vislumbro nenhuma agravante,
mas vislumbro a atenuante da confissão
,
por isso, reduzo a pena do réu para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
”.

Analisando o trecho acima transcrito, vejo claramente que não existe razão para o descontentamento da defesa, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Em tempo, registre-se, que em razão da extinção da punibilidade do apelante
NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES
pelo crime de corrupção de menores, fica o recorrente condenado apenas pelo crime de roubo majorado
à pena de
10 (dez) anos de reclusão
e mais
34 (trinta e quatro)
dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, declaro,
DE OFÍCIO
, extinta a punibilidade do apelante
JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em relação aos crimes de
receptação
,
posse ilegal de munição
e
tráfico de entorpecentes
, julgando prejudicado o exame do mérito e, em relação ao recurso apresentado por
NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, declaro,
DE OFÍCIO,
extinta a punibilidade do apelante, apenas em relação ao crime de
corrupção de menores
, julgando prejudicado o exame do mérito quanto a este delito e,
NEGO PROVIMENTO
quanto aos demais pedidos apresentados por este apelante, mantendo-se a sentença condenatória, pelo crime de roubo majorado em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/09/2023